Tribunal: TJMT
Processo: 1006112-52.2022.8.11.0086
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006112-52.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE SEBASTIAO ANASTACIO DA SILVA registrado(a) civilmente como SEBASTIAO ANASTACIO DA SILVA - CPF: 020.514.841-71 (RECORRENTE), ASSIS SOUZA OLIVEIRA - CPF: 689.094.701-00 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA JUVENAL FILHO - CPF: 627.976.621-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1006112-52.2022.8.11.0086.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente: ESPÓLIO DE SEBASTIAO ANASTACIO DA SILVA.

Recorrido: NILSON PEREIRA JUVENAL FILHO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu processo de execução por título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa. O recorrente sustenta a nulidade da sentença, argumentando: (i) ausência de intimação pessoal para suprir a omissão; (ii) inexistência de requerimento do executado para extinção, conforme exigência da Súmula 240 do STJ; e (iii) inadequação da extinção, sendo cabível a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença de extinção do processo por abandono da causa sem intimação pessoal do exequente; (ii) estabelecer se é indispensável o requerimento do executado para a extinção do feito nessas hipóteses; e (iii) determinar se, em processo de execução, a inércia do exequente deve ensejar suspensão e não extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC exige, nos termos do § 1º do mesmo artigo, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, não sendo suficiente a intimação apenas do advogado.

4.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 240, exige requerimento da parte adversa como condição para a extinção do processo por abandono.

5.

Não havendo requerimento do executado nem intimação pessoal do exequente, a extinção do processo mostra-se prematura e contrária ao devido processo legal.

6.

Em se tratando de processo de execução, eventual inércia do credor deve ensejar a suspensão do feito nos termos do art. 921, III, §§ 2º e 3º, do CPC, e não sua extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

2.

A extinção por abandono também depende de requerimento da parte adversa, conforme dispõe a Súmula 240 do STJ.

3.

No processo de execução, a inércia do credor deve ensejar a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC, e não sua extinção imediata.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESPÓLIO DE SEBASTIÃO ANASTÁCIO DA SILVA contra sentença que extinguiu o processo de execução por título extrajudicial sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O recorrente alega, em síntese, que a sentença deve ser cassada, pois: (i) não houve intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme determina o §1° do art. 485 do CPC; (ii) não houve requerimento expresso do executado para extinção do processo, em desconformidade com a Súmula 240 do STJ; e (iii) em caso de omissão do credor, o correto seria a suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC e não a sua extinção.

O recorrido apesar de intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, observa-se que o juízo singular extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, ao considerar que a parte autora "
simplesmente abandonou o processo, o qual aguarda providências da sua parte e que impedem o bom e regular desenvolvimento do feito
".

Ocorre que o §1° do art. 485 do CPC estabelece expressamente que "
nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
".

No caso em apreço, verifica-se que não houve a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, tendo havido apenas uma certidão da secretaria para que a parte se manifestasse no prazo de 5 dias sob pena de extinção ou arquivamento (ID 187440496). Tal procedimento não atende ao comando legal que exige a intimação pessoal da parte, e não apenas de seu advogado.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

A extinção do feito por abandono de causa, com fundamento na norma do artigo 485, III, do CPC, pressupõe prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta, em 05 (cinco dias), conforme estabelece o parágrafo 1º do referido dispositivo.”
(N.U 1005112-83.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ademais, o §6° do mesmo dispositivo legal, em consonância com a Súmula 240 do STJ, estabelece que "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Neste caso, não consta dos autos qualquer requerimento do executado no sentido de que o processo fosse extinto por abandono.

A propósito, esse é o entendimento consolidado desta Turma Recursal:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.”
(N.U 1026763-97.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. INÉRCIA DO CREDOR QUANTO AO ANDAMENTO DO PROCESSO QUE POSSIBILITA APENAS O SEU ARQUIVAMENTO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NA FORMA DO §1° DO ART. 485 DO CPC, BEM COMO DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA DE ACORDO COM A SÚMULA 240 DO STJ. SENTENÇA REVOGADA. RETORNO DO FEITO PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO."
(NU 1002269-69.2020.8.11.0015 TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022)

Destaca-se, ainda, que em se tratando de processo de execução, o interesse é do credor, que possui um título executivo extrajudicial. Assim, em caso de eventual inércia do exequente, o correto seria a suspensão e posterior arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, III e §§ 2° e 3° do CPC, e não sua extinção por abandono.

A extinção do processo, mormente em fase de cumprimento de sentença, onde já existe um direito reconhecido em favor do credor, é medida extrema que somente se justifica quando observados todos os requisitos legais, o que não ocorreu na espécie. Privilegia-se, assim, o princípio da primazia do julgamento de mérito e o direito da parte à efetiva prestação jurisdicional.

Dessa forma, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que o feito retome seu curso regular na instância de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Concordo com i. relatora na conclusão do voto, mas nos fundamentos registro que penso não ser cabível, nos Juizados Especiais, a suspensão da execução, na forma do CPC.

O art. 485, III, do CPC, que prevê a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, aplica-se somente à fase de conhecimento, sendo inaplicável à fase de cumprimento de sentença, que possui disciplina própria.

Na fase executiva, as hipóteses de extinção estão taxativamente previstas no art. 924 do CPC, entre as quais não se inclui o abandono da causa, sendo que a eventual inércia da parte exequente justifica somente a suspensão do feito, nos termos do art. 921 do CPC. A suspensão da execução, no entanto, é incompatível com a celeridade esperada dos Juizados Especiais.

A Lei nº 9.099/95 prevê, no § 4º do art. 53, somente duas hipóteses de extinção da execução de título extrajudicial: i) quando o devedor não for localizado; e ii) quando inexistirem bens penhoráveis, disposição que se tem aplicado também ao cumprimento de sentença.

Nos Juizados Especiais, o credor deve ser intimado para informar o endereço atualizado do devedor ou para indicar bens à penhora, conforme o caso, e, não sendo atendida a determinação, o feito é extinto com fundamento no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95.

A extinção prematura do processo em fase de cumprimento de sentença compromete os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da segurança jurídica, frustrando o legítimo direito do exequente de ter satisfeito seu crédito reconhecido judicialmente.

Com essas considerações quanto aos fundamentos, na conclusão, acompanho a i. relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025